Tribunal: STF
Processo: HC 121411
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
Ementa: agravo regimental em habeas corpus. Súmula 691/STF. 1. É inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Essa orientação só é atenuada nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas. 2. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, o que não se verifica no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.